Tribunal: TJDFT
Processo: 0751825-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751825-33.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A terceira interessada agrava de capítulo da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0001910-62.2006.8.07.0008 – id 216904964) que, em demanda reivindicatória, manteve a competência do Juízo porque a discussão repercute diretamente sobre aspectos fundiários e ambientais relevantes, intimou o autor e seu assistente para que promovam a citação dos réus ainda não integrados à relação processual, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual para o desenvolvimento válido e regular do feito, bem como, valendo-se do poder geral de cautela, cominou às partes a proibição de inovação no estado de fato do imóvel litigioso e determinou a intimação do DFLegal para que promova fiscalizações sobre a área litigiosa. Alega que a lide trata de conflito possessório entre particulares, sem a participação do Ministério Público, não envolvendo reflexo ambiental nem interesse público direto, além de que os autos se encontram na Vara de Meio Ambiente de forma equivocada, pois, inúmeras vezes, os juízes que atuaram no processo determinaram o retorno dos autos para a vara de origem (Vara Cível do Paranoá) e até o momento o processo não foi enviado, em afronta à Resolução no 03/09, art. 3o, III, do TJDFT. Afirma que, no decorrer do processo, a Terracap seguiu peticionando como se parte fosse, não observando o indeferimento de sua assistência. Acrescenta que se encontra em tramite uma ação de oposição à presente lide tramitando desapensada destes autos (Proc. 0000523-46.2010.8.07.0016), de forma que o processo deve ser remetido a alguma das Varas de Fazenda Pública e subsidiariamente à vara de origem (Vara Cível do Paranoá). Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão que indeferiu o ingresso da Terracap como assistente litisconsorcial (id 14129433 – p. 30) revogou a decisão que determinou o retorno à Vara Cível do Paranoá. Logo, não prospera a afirmação de que até o presente momento não foi cumprida a ordem precedente de remessa do processo. O objeto da lide, conforme inicial id 14129403 – p. 1, constitui área localizada dentro da Fazenda Paranoá, registrada no 2o Ofício de RIDF, na matrícula no 12.980. Contudo, há informação que a matrícula no 12.980, objeto do pedido autoral, foi cancelada pela Vara de Registros Públicos (id 216743254). Assim, quanto à natureza da área, se pública ou privada, para fins de fixação da competência, em princípio, a matéria requer dilação probatória. Ao que se observa (id 217059583 – autos principais), remetido os autos ao Ministério Público, foi dada ciência, não oficiando pelo desinteresse no feito. O Juízo da Vara Cível do Paranoá declinou da competência para uma das Varas da Fazenda (id 14129430 – p. 28), que posteriormente declinou para a Vara do Meio Ambiente (p. 51), de forma que não há cogitar, de per si, que o processo deveria retornar à Vara Cível, mormente se estiver presente matéria ambiental ou fundiária. Com o noticiado cancelamento da matrícula do imóvel objeto da lide, não resta clara a natureza privada do bem. Quanto à discussão da posse entre particulares, observo que há notícias (id 14129417 – p. 47) de que a ré exerce atividades sociais no local e teria recebido o imóvel para que promovesse suas atividades, pela Administração Regional do Paranoá. Assim, não obstante o indeferimento da assistência da Terracap, em princípio, há interesse coletivo na demanda, que envolve questão fundiária. No caso, em princípio, a competência da Vara de Meio Ambiente alcança as demandas que versem sobre questões precipuamente afetas ao meio ambiente, bem como as relativas à ocupação do solo urbano ou rural em que se identifiquem questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (Lei 11.697/08, art. 34; Resolução TJDFT 3/09, art. 2o): 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator